Tribunal: STF
Processo: ARE 1549989
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 30, p. 1-13), assim ementado:



    “Recurso em sentido estrito. Júri. Pronúncia. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prescrição da pretensão punitiva. Não atingimento do lapso temporal. Rejeição. Preliminares. Nulidade da prova emprestada. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Despronúncia. Indícios de autoria. Demonstração. Submissão ao Conselho de Sentença. 



    1. Para que se opere a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, deve-se obedecer aos ditames descritos no art. 109 do Código Penal. 



    2. A prova emprestada consiste no traslado da prova produzida em um processo para aproveitamento em outro, desde que a esta tenha sido assegurado o exercício do contraditório nos autos de origem de origem. 



    3. A decisão de pronúncia tem como escopo a análise da admissibilidade da acusação, não podendo o juiz fazer o exame aprofundado do mérito, sob pena de indevidamente adentrar na competência absoluta do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, o que não se confunde com ausência de fundamentação. 



    4. Nos crimes contra a vida, evidenciada a materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, a competência para examinar o feito recai sobre o Conselho de Sentença, em face de vigorar nessa fase o princípio in dubio pro societate. 



    5. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.” (eDOC 30, p. 11-12)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-15), no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 33, p. 1-11).



    O Presidente do TJ/RO não admitiu o recurso especial e negou seguimento/não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-16), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 43, p. 1-14).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.671.199/RO (eDOC 62, p. 1-7), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 72-95). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 105, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 39, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente